Tribunal: STF
Processo: RE 63077
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO; VANTAGENS. DECISÃO, NAS INSTANCIAS ORDINARIAS,
SOBRE A SITUAÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR - SÚMULA 279. APLICAÇÃO DA
LEI MUNICIPAL, INSUSCETIVEL DE REVISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
HIPÓTESE EM QUE NÃO INCIDE O PRINCÍPIO ENUNCIADO NA SÚMULA 339.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.